Tribunal: TJPA
Processo: 0009735-21.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009735-21.2019.8.14.0133

APELANTE: FABRICIO BRITO TEIXEIRA, PEDRO RAMON COSTA MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Art. 157, §2º, inciso ii, do cpb. Fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Afastamento da súmula nº 231/stj. Impossibilidade. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a incidência de atenuantes pode conduzir à fixação da pena-base aquém do mínimo legal previsto para o crime imputado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, estabelece que a aplicação de circunstância atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. O Supremo Tribunal Federal reafirmou essa diretriz ao julgar o RE 597.270, com repercussão geral reconhecida, consolidando o entendimento de que as atenuantes genéricas não podem conduzir à fixação da pena aquém do patamar mínimo previsto em lei.

5. Assim, correta a sentença ao reconhecer as atenuantes, mas sem aplicá-las para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelações criminais conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
: “1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto para o delito, nos termos da Súmula 231/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso II; STJ, Súmula 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PEDRO RAMON COSTA MARQUES E FABRÍCIO BRITO TEIXEIRA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que os condenou à mesma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida no regime
semiaberto
, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II, do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 21.10.2019, por volta das 17h30, os réus, em companhia de um terceiro não identificado, entraram em um ônibus da linha Benevides-Castanheira e, quando este passava por Marituba, anunciaram o assalto. Pedro Ramon Costa Marques simulou portar uma arma branca e deu ordem para o roubo, enquanto os demais recolheram os pertences das vítimas. Após o crime, desembarcaram e fugiram em outro coletivo, sendo posteriormente capturados pela polícia militar, que encontrou com eles os objetos subtraídos e uma faca do tipo peixeira.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes requer o
afastamento da Súmula nº 231/STJ
, para possibilitar a fixação da pena-base
aquém do mínimo legal
, diante das já reconhecidas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento de ambos os recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

A defesa requer o
afastamento da Súmula nº 231/STJ
, para possibilitar a fixação da pena-base
aquém do mínimo legal
, diante das já reconhecidas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença acima transcrita, verifica-se que o magistrado
a quo
, após fixar a pena-base dos réus no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deixando, todavia, de aplicá-las, eis que a reprimenda já se encontrava naquele patamar mínimo cominado ao crime em tela.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossa Corte Superior:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Note-se, assim, que se faz
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231/STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Por conseguinte, não há qualquer modificação a ser feita no édito condenatório, eis que obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025